Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700584-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. EMBARGADO: QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada (QUIOSQUE DOS AMIGOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 37873987. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator